Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS E REPAROS NO IMÓVEL PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA PELO APLICATIVO WHATSAPP. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. REVELIA. AVARIAS NO BEM. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.“Existindo certeza de que o destinatário da mensagem eletrônica recebeu a citação, não há que se falar em nulidade do ato.” (TJDFT. Acórdão 1601441, 07180881020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Se, de um lado, a aplicação dos efeitos da revelia enseja preclusão de matéria fática deduzida nos autos, não se prestando o recurso de apelação a substituir contestação do réu revel, de outro, é relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em decorrência de revelia. Imprescindível que o conjunto probatório respalde o direito a que o autor diz fazer jus, o que, no caso, restou demonstrado. 2.1. Além de caber ao locatário o pagamento do aluguel, na forma do art. 23, III, Lei 8.245/1991, constitui sua responsabilidade entregar o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu.
2.2. E, na hipótese, estabelecida em contrato a obrigação dos locatários quanto a reparações decorrentes de estragos no imóvel, razão por que insubsistentes as alegações do réu/apelante de que “o laudo de vistoria final apenas menciona alguns itens que teriam sido danificados, sem qualquer outro tipo de comprovação, pois sequer houve a juntada de qualquer fotografia no referido documento” seja porque a discussão de tais pontos encontra-se preclusa dada a revelia, seja porque cabia ao réu, na condição de locador, arcar com tais reparos no imóvel.
3.Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.